Tribunal: TJMT
Processo: 1015732-50.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015732-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES CORREIA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (PACIENTE), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN - CPF: 241.946.028-62 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (ADVOGADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (IMPETRANTE), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLERANDRO GOMES DE LIMA - CPF: 088.783.323-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS JULGANDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus.
Organização Criminosa, Homicídio Triplamente Qualificado e Ocultação de Cadáver.
Operação Cainitas.
Pedido de Desmembramento dos autos, no contexto de processo com Cinco investigados. Alegação de futura ocorrência de excesso de prazo nas prisões preventivas dos pacientes devido à interposição de Recurso em Sentido Estrito de outra investigada. Matéria não submetida ao crivo do Magistrado de 1º grau. Indevida supressão de instância. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem não conhecida e extinta sem resolução de mérito.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de dois pacientes, sob a alegação de suposta ilegalidade na tramitação dos autos decorrente da interposição de Recurso em Sentido Estrito por outra investigada e pronunciada, o que, aos olhos da defesa, poderia ensejar futuro excesso de prazo na manutenção das prisões preventivas, buscando-se, com isso, o desmembramento dos autos em relação aos pacientes.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a interposição de Recurso em Sentido Estrito por outra investigada, no contexto de processo que envolve cinco acusados ensejaria “futura” configuração de excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes, apto a justificar o desmembramento do feito e a consequente concessão da ordem.

III.
Razões de decidir

3.

Não houve qualquer manifestação prévia do Juízo de origem acerca do pedido de desmembramento, o que caracteriza indevida supressão de instância e inviabiliza a análise meritória da matéria no âmbito do
H
abeas Corpus
nesta instância revisora.

4. Ademais, não se verifica qualquer irregularidade ou ilegalidade manifesta na tramitação dos autos, uma vez que o Juízo de origem adotou, de forma cautelosa, todas as providências necessárias para o regular trâmite do processo, conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, não havendo qualquer circunstância que enseje atuação de ofício.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ao Tribunal apreciar questões que não foram previamente submetidas ao Juízo de primeiro grau, sob pena de configurar supressão de instância, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

6. Igualmente, não cabe, na via estreita do
Habeas Corpus,
qualquer análise sobre o regime de cumprimento de pena ou eventual comparação com sanção penal, haja vista que a prisão preventiva possui natureza, finalidade e parâmetros próprios, não se confundindo com a pena.

7.

A alegação de negativa de autoria não pode ser conhecida na presente via, por demandar dilação probatória, o que se revela absolutamente incompatível com a cognição sumária do
mandamus.

IV.
Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida, com extinção do feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: “1. Configura indevida supressão de instância, a apreciação de matéria não submetida previamente ao Juízo de origem. 2. Não se constata ilegalidade manifesta na tramitação dos autos que justifique a concessão da ordem, de ofício. 3. A simples interposição de Recurso em Sentido Estrito por codenunciado não caracteriza, automaticamente, futuro excesso de prazo apto a ensejar o desmembramento do feito em relação aos pacientes. 4. É incabível, na via estreita do
Habeas Corpus,
qualquer análise sobre pena ou regime prisional, por serem matérias estranhas à natureza e aos pressupostos da prisão preventiva. 5. A alegação de negativa de autoria demanda dilação probatória incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
Habeas Corpus.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 581 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000064-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024,
N.U 1015664-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025,
N.U 1009105-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 e
N.U 1013815-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Vinícius Alves Correia Barzotto
e
Mohamed Wahid Mahran Rashed Radwan
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Os impetrantes relatam que os pacientes, juntamente com quatro comparsas, encontram-se presos preventivamente desde
27.6.2024,
os quais foram denunciados pela suposta prática dos crimes de
Organização Criminosa
(art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013),
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe, Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e
Ocultação de Cadáver
(art. 211 c/c art. 29, do Código Penal), todos em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal) (ID 287019886 - Pág. 4).

Alegam que a manutenção da prisão preventiva, diante da interposição de Recurso em Sentido Estrito exclusivamente pela codenunciada
Anna Beatryz Barbosa da Silva
, poderia comprometer a razoável duração do processo, ensejando a indevida perpetuação da segregação cautelar, caracterizando excesso de prazo e afrontando o princípio da proporcionalidade.

Aduzem que as condutas atribuídas aos pacientes são autônomas e dissociadas das imputadas aos demais corréus, inexistindo qualquer elemento de indivisibilidade, conexão probatória ou hipótese de continência que justifique a manutenção da tramitação conjunta dos autos. Sustentam, ainda, que ambos os pacientes negam a prática dos delitos que lhes são imputados, apresentando tese de negativa de autoria.

Diante desses argumentos, requereram,
liminarmente
, o desmembramento dos autos em relação aos pacientes
Vinícius Alves Correia Barzotto
e
Mohamed Wahid Mahran Rashed Radwan
, a fim de que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 287019883).

Instruiu-se a petição inicial com documentos (ID 287019884 e ss).

A liminar
foi
indeferida
(ID
287848376).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(ID
289033352).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin,
opinou pelo
não conhecimento do
habeas corpus
(ID 291128864), nos termos do sumário que segue transcrito:

“Sumário:
Habeas Corpus – Pacientes denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, §2,º da Lei nº 12.850/2013, artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), e IV (recurso que dificultou/tornou impossível a defesa da vítima) e artigo 211 c/c art. 29, todos do Código Penal – Insurgência defensiva: Requestada o desmembramento da ação penal n.º 1000579-42.2024.8.11.0022 em relação aos Pacientes Vinícius Alves Correia Barzotto e Mohamed Wahid Mahran Rashed Radwan para que sejam submetidos a julgamento do Tribunal do Júri – Inviabilidade – Matéria não apreciada pelo juízo singular – Violação do princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância –
Pelo não conhecimento do
Writ”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que, a partir de investigações conduzidas pela Polícia Civil no âmbito da denominada
Operação Cainitas
, deflagrada no município de Pedra Preta/MT, apurou-se que em data incerta no ano de 2024,
Anna Beatryz Barbosa da Silva, Júnior Carvalho de Sousa, Luiz Tiago de Souza Filho,
Mohamed Wahid Mahran Rashedr Radwan
e

Vinicius Alves Correia Barzotto
teriam integrado a organização criminosa Comando Vermelho, com utilização de arma de fogo.

Além disso, conforme apurado, em 21 de maio de 2024, no período noturno, os mencionados investigados teriam executado
Allerandro Gomes de Lima
, integrante da facção rival, integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), valendo-se de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em decorrência dos fatos, tiveram suas prisões preventivas decretadas pelo Juízo apontado como coator, a requerimento do Ministério Público, sendo os respectivos mandados expedidos nos autos nº 1000579-42.2024.8.11.0022, ocasião em que foram todos capturados em
27 de junho de 2024.

Na sequência, o
Parquet
ofereceu denúncia que foi recebida pelo douto Juízo que, posteriormente, pronunciou os acusados pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa), bem como nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV (Homicídio Triplamente Qualificado), e 211 (Ocultação de Cadáver), todos na forma do artigo 29 do Código Penal (ID 287019887 – págs. 198 e seguintes e ID 187960781 – autos originais).

No decorrer da instrução processual, a defesa de
Anna Beatryz Barbosa da Silva
interpôs Recurso em Sentido Estrito, impugnando a decisão de pronúncia proferida nos autos originários.

Desse cenário, a defesa dos pacientes sustenta que a interposição do referido recurso por outra acusada poderia ensejar atraso indevido na marcha processual, notadamente quanto à submissão dos pacientes ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, os pacientes alegam estarem sendo submetidos a eventual excesso de prazo na formação da culpa, postulando, como solução, o desmembramento do feito, de modo a permitir que seus processos tramitem de forma autônoma, independentemente do recurso interposto por
Anna Beatryz.

É consabido que a concessão de tutela de urgência, em sede de
Habeas Corpus,
possui natureza manifestamente excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, evidente à luz dos elementos constantes dos autos e apto a justificar a imediata intervenção judicial — o que não se verifica na hipótese.

No caso em apreço, embora as razões expostas na impetração revelem plausibilidade jurídica, constata-se, a partir dos documentos que instruem os autos, que a matéria aqui ventilada não foi previamente submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau.

Em outras palavras, não tendo a defesa dos pacientes suscitado, perante o douto Juízo de origem, qualquer pleito voltado ao desmembramento do feito — tampouco apresentado elementos documentais ou argumentos específicos que, minimamente, pudessem justificar a medida excepcional ora pretendida (fundada na alegação de eventual “prolongamento indevido da custódia cautelar”) —, não há como reconhecer, neste momento processual, a existência de constrangimento ilegal apto a autorizar a intervenção desta Egrégia Corte de Justiça. Isso, porque, a apreciação direta da matéria, sem prévia deliberação pela instância singular, configuraria indevida supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Endossando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte de Justiça
:

“Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição.” (TJMT, HC N.U 1026643-29.2022.8.11.0000)”. (N.U 1000064-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

“IV. Dispositivo e tese 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, sob pena de indevida supressão de instância. Tese de julgamento: “Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de revogação da prisão domiciliar imposta à paciente quando a análise dos autos revela não ter sido o pedido apreciado pelo d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância; e sendo incabível a extraordinária concessão de ofício da ordem quando não constatada manifesta ilegalidade”.

(N.U 1015664-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Ademais, não se verifica qualquer irregularidade quanto à tramitação dos autos, uma vez que, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito, os autos foram regularmente remetidos a esta instância para julgamento, não havendo qualquer providência a ser adotada de ofício, eis que o Juízo indicado como coator vem adotando todas as medidas necessárias, com a devida cautela (ID 192474210 – autos originários).

Diante disso, à luz do posicionamento reiterado deste Tribunal e em consonância com o parecer exarado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, concluo pela ausência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem,
ex offício
, no âmbito restrito do presente
writ.

Ademais, não se pode acolher a alegação de
violação ao princípio da proporcionalidade,
especialmente no que se refere ao eventual excesso de prazo das prisões preventivas. Primeiro, porque a decisão que decretou a segregação cautelar em 25/08/2024 (ID 159573723), apresenta fundamentação idônea, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do caso, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta delitiva e pela periculosidade concreta dos acusados.

E segundo, porque, em sede de
Habeas Corpus,
revela-se incabível qualquer conjectura acerca da pena ou do regime prisional, sendo igualmente descabida a vinculação desses institutos à prisão preventiva, sobretudo sob o argumento de que os pacientes poderiam eventualmente experimentar excesso de prazo em razão da interposição de recurso em sentido estrito pela codenunciada, já que também ostenta finalidade absolutamente distinta da sanção penal.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte escólio de ementa:

“(...) 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional (...)”. (N.U 1009105-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Quanto à alegação de
negativa de autoria
, importa ressaltar que o
Habeas Corpus,
por sua natureza de ação constitucional de cognição sumária e rito célere, não se presta à apreciação aprofundada de teses de mérito, como bem ilustra o Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Veja-se:

“3. A alegação de negativa de autoria (...) não pode ser examinada pela via estreita do habeas corpus, dada a necessidade de dilação probatória”. (N.U 1013815-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

DISPOSITIVO

Com tais considerações, e em
sintonia
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do presente
writ,
a fim de evitar-se indevida supressão de instância, razão pela qual
julgo extinta
,
sem resolução do mérito
, a ordem de
Habeas Corpus
impetrada,
nos termos dos artigos 51, XXII e 160 do RITJMT,
ante a ausência de fundamentos que justifiquem sua excepcional concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025